Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001664-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial proposto por COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO “determinou a conversão do arresto em penhora em evidente excesso de execução, sem, contudo, observar que os embargos à execução ainda permanecem sub judice.”
Sustenta o recorrente, em síntese, que “este agravo de instrumento é interposto contra a r. decisão que converteu o arresto em penhora, sem considerar a informação acerca do excesso de execução, bem como a discussão acerca da existência e validade do título executivo nos autos dos embargos à execução, o qual permanece sub judice. O Agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial (DOC. 05) em face da Agravante com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 800.859,50 (oitocentos mil, oitocentos e cinquenta e três reais, cinquenta centavos). Assim, a Agravante ajuizou os competentes embargos à execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito executivo e que, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da demanda (DOC. 06). Ocorre que, como se depreende da leitura da r. decisão ora agravada, o MM. Juízo de piso além de deferir a conversão do arresto em penhora, do imóvel de matrícula no 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, determinou a penhora das apólices de seguro no 102000002822019, 102000003552019. Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, o MM. Juízo foi omisso em relação não só à extrema onerosidade que a alienação de bens por conta do agravado pode acarretar à Agravante, bem como em relação suficiência dos pens penhorados para garantia da dívida, o que ensejaria a liberação das demais constrições realizadas. Além disso, o MM. Juízo de piso também não observou que ainda encontram-se sub judice os Embargos à Execução opostos pela Agravante, razão pela qual qualquer alienação de bens deverá aguardar o julgamento definitivo dos referidos embargos, sob pena de grave dano ao patrimônio do Agravante.”
Requer, ao final, “que seja concedida, em sede liminar, a tutela provisória recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que o Agravado seja obstado à proceder com a conversão da penhora. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo que a presente execução deve ser realizada pelo meio menos gravosa ao executado, determinando-se a manutenção de constrições apenas sobre bens cujos valores sejam necessários para garantir a dívida ora exequenda, consequentemente determinando-se a liberação das penhoras sobre os bens que sobejarem o valor da dívida. Além disso, uma vez que a ação de execução encontra-se devidamente garantida, requer seja determinado a necessária suspensão da execução, até julgamento definitivo do Embargos à Execução oposto pela agravante.”
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, nos termos do sopesado pela magistrada de 1o grau, tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, porquanto os embargos a execução, a princípio, não possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:
“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)” (in, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).
Assim, ao menos nessa fase processual, correta a magistrada.
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações a autoridade de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora